Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-24.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011727-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 999.931.631-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011727-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO QUE A AUTORA AGRAVADA SUSTENTA NÃO TER PARTICIPADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. VALOR DA MULTA DIÁRIA MANTIDO – ARBITRAMENTO EM MONTANTE RAZOÁVEL (R$200,00) – LIMITAÇÃO PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de cancelamento de contrato de seguro que a autora agravada sustenta não ter participado e o perigo de dano proveniente da mantença dos descontos na sua conta corrente, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos referidos descontos relacionadas ao contrato em discussão.

O arbitramento da multa diária em R$200,00 revela-se razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011727-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Seguro c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001184-87.2021.8.11.0023 - 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
por
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Seguro c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001184-87.2021.8.11.0023, ajuizada por Maria Aparecida Melo da Silva Santos em desfavor de Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo)
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) e limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

AGRAVO
: o Agravante sustenta, em síntese, que a multa diária no valor aplicado (R$200,00) desatende o critério da razoabilidade e proporcionalidade, passível de causar o enriquecimento sem causa da parte agravada, bem assim que é exíguo o prazo determinado pela decisão agravada. Prequestiona a matéria.

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja afastada a multa diária aplicada, subsidiariamente, postula a redução do seu valor, bem como para que seja fixado prazo maior para o cumprimento da liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 94807993 – pág.1-2).

Contraminuta
apresentada no Id. 96116495 - págs. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011727-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
por
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Seguro c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001184-87.2021.8.11.0023, ajuizada por Maria Aparecida Melo da Silva Santos em desfavor de Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo)
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) e limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

A lide advém do fato de que a autora agravada está sofrendo descontos (débito automático) na sua conta bancária desde 23 de outubro de 2020, no valor mensal de R$38,50, denominado Zurich Seguros, que alega não ter contratado com a instituição financeira recorrida, ora agravante, que a conta é exclusivamente para recebimento de seu benefício previdenciário.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado deferiu o pedido e determinou que o banco requerido suspenda no prazo de 05 dias a referida cobrança, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Contra esta decisão recorre o banco requerido

Pois bem.

Os documentos colacionados aos autos eletrônicos de base, notadamente os extratos bancários (Id. 55338852 a Id. 55338867 - origem) atestam que foram efetuados lançamentos automáticos na conta bancária da autora, inclusive quando em saldo negativo.

A seu turno, a autora alega não ter contrato seguro e o banco se recusa a realizar o cancelamento e devolver os valores descontados indevidamente.

Assim, a princípio, possível a suspensão dos descontos feitos na conta corrente da autora agravada, por tratar de situação decorrente de contratação que alega não ter firmado.

A decisão recorrida assim registrou:

“Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade do direito, haja vista que ao menos em sede de cognição sumária, a autora demonstra os descontos efetuados pela requerida.

Ademais, considerando que a prova da existência do crédito somente pode ser feita pela empresa promovida, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito.

Nesta fase processual, não há elementos documentais disponíveis à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações
, até porque se trata de prova de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos em seu favor
.

Nestas circunstâncias, pressupõe-se que há verdade nos dizeres da parte autora, eis que, na qualidade de consumidor é a relação hipossuficiente na demanda e o código de defesa do consumidor dá grande ênfase à proteção aos consumidores, de modo que o pedido da autora encontra respaldo na situação que enfrente.

Não bastasse isso, analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar.

Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado.

O perigo da demora, de igual modo, é evidente, pois a manutenção das cobranças indevidas no nome da parte autora poderá gerar prejuízos financeiros, privando o requerente de gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais.

Além disso, resta configurado também o perigo de dano, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis.

Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas pela parte requerida.

Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe.”

Como se vê, acertada a decisão recorrida.

Com efeito, o art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, não afigura razoável que a autora, aqui agravada, continue pagar valores relativos ao contrato do qual sustenta não ter participado.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor a agravada que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito cancelamento do contrato amparado pelo Poder Judiciário.

E nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Quanto ao arbitramento e ao valor da multa diária, em R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), não revela teratológico e nem desproporcional ao caso.

O arbitramento e o valor atendem a prescrição feita pela regra do art. 297 c/c art. 537, ambos do CPC, que dispõe:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.’

Da mesma forma, não se verifica ter ocorrido falha na limitação do período de incidência, que também se mostra razoável.

Por derradeiro, no que tange ao prazo para o cumprimento da obrigação, qual seja, 05 (cinco) dias, estipulado pela decisão recorrida para que seja suspensa a cobrança, não se mostra desarrazoado, máxime por se tratar de descontos realizados por meio de sistemas informatizados bancários.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021